Tribunal: TJDFT
Processo: 0714160-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg ou Pirfenidona 267mg, prescritos a paciente com diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84), sob fundamento de não incorporação ao SUS. O juízo de primeiro grau entendeu não demonstrados os requisitos exigidos pela jurisprudência do STF (Tema 6 e Tema 1234) e do STJ (Tema 106). O autor requereu a reforma da decisão, apontando a imprescindibilidade da medicação, a ausência de alternativas no SUS e o preenchimento dos requisitos exigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS; (ii) analisar a legalidade da negativa administrativa de fornecimento do medicamento à luz do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para fins de fixação de competência do órgão jurisdicional, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (RE n. 1.366.243-SC, Tema 1.234).
4. Todavia, houve a modulação dos efeitos quanto ao deslocamento da competência, de modo que somente haverá alteração às ações ajuizadas após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.
5. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige, conforme o Tema 6 do STF e o Tema 106 do STJ, a demonstração cumulativa da imprescindibilidade terapêutica, da inexistência de substituto eficaz no SUS, da eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível, da recusa administrativa fundamentada e da hipossuficiência econômica do paciente.
6. No caso concreto, relatório médico circunstanciado atestou a falência terapêutica de alternativas fornecidas pelo SUS e a necessidade urgente do uso de Nintedanibe ou Pirfenidona, medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS.
7. O NATJUS emitiu nota técnica favorável com ressalvas, reconhecendo respaldo científico para o uso de antifibróticos no retardo da progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática e aumento de sobrevida, embora com considerações quanto ao custo-efetividade.
8. A negativa administrativa fundamentada exclusivamente em critérios econômicos não se mostra razoável nem proporcional, quando presentes os requisitos constitucionais e legais para o deferimento da medida, especialmente diante da urgência do quadro clínico e da inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.
9. Estando comprovados os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se o provimento do recurso para garantir o fornecimento do medicamento, com obrigação de apresentação de relatórios médicos periódicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, é possível quando demonstradas, cumulativamente, a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a eficácia e segurança com base em evidências científicas robustas, a negativa administrativa e a hipossuficiência econômica do paciente.
2. A ausência de PCDT e a negativa da CONITEC baseada unicamente em critérios econômicos não afastam o dever do Estado de fornecer o tratamento quando preenchidos os requisitos constitucionais e legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 198, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6 da RG); STF, RE no 1.366.243 (Tema 1234 da RG); STJ, REsp no 1.657.156 (Tema 106); CNJ, Recomendação no 146/2023.